Tribunal: CARF
Processo: 10530.722495/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722495/2018-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.038 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
HORTIFRUTI BOA HORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EMBARAÇO. EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando for oferecido embaraço à
fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e
documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que
estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública, assim como quando houver falta de
escrituração do Livro Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exclusivamente quanto à matéria de exclusão do Simples
Nacional, para quanto à matéria conhecida, negar provimento ao Recurso
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Ausentes os conselheiros Rafael Taranto Malheiros e Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que manteve a exclusão
do contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2013, por embaraço à fiscalização,
caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722495/2018-24
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722495/2018-24

obrigadas e falta de escrituração do Livro Caixa. Peço vênia para reproduzir o relatório da
decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (MI), fls. 037/043, contra o Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/FSA no 01, de 13/04/2018, fls. 032, que excluiu a
contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), com efeitos a
partir de 01/01/2013.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Da Representação Fiscal (RF), para o exclusão do SIMPLES Nacional, fls. 002/005,
parte integrante dos autos, extraem-se as seguintes informações, no que interessa a este
processo.
A fiscalização informa que teve como objetivo verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas à opção da forma de tributação pelo Simples Nacional, no ano-
calendário 2013, pois foi detectada a existência de expressiva diferença, no valor de R$
1.517.427,92, entre os valores declarados na Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS) e o valor da receita bruta, contida na
emissão de notas fiscais.
Destaca que mesmo intimando e reintimando, várias vezes, a contribuinte não
apresentou o Livro Caixa, onde deveria constar toda movimentação financeira e
bancária do período, além dos extratos bancários referente à movimentação das contas
correntes respectivas.
Em resposta a uma das intimações, a própria contribuinte afirma que existiu sim
diferença entre o informado e a real receita bruta, fls. 004, confessando a prática de
omissão da receita auferida, pois reduziu em mais de 50% os valores efetivos de cada
mês, no intuito de suprimir o tributo devido. Esta prática caracteriza-se como infração,
conforme dispõe a Resolução CGSN 94 de novembro de 2011, arts. 84 e 85.
Destaca que considerando o embaraço aos trabalhos da fiscalização, pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos que a contribuinte estaria obrigada a
apresentar, bem como o não fornecimento de informações sobre sua movimentação
financeira conforme intimação, a fiscalização sugeriu a exclusão de ofício do Simples
Nacional, referente ao ano-calendário 2013, a partir de 01/01/2013, com base nos
incisos II e VIII, do art. 29, da Lei Complementar no 123/2006.
II. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (MI):
Conforme consta no processo 10530.723474/2018-26 - fls. 0136, 0258 e 0321 - de
conhecimento das partes, referente a lançamento decorrente da exclusão debatida nesses
autos, a contribuinte foi notificada sobre sua efetiva exclusão do Simples Nacional em
03/05/2018, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 05-034/2018.
Nesse sentido, irresignada, a contribuinte apresentou sua MI, fls. 037/043, em
01/06/2018, por meio da qual apresenta seus argumentos.
Inicia sua defesa destacando que encontrou dificuldades para protocolar os documentos
na autoridade preparadora.
Afirma que não apresentou o Livro Caixa por não tê-lo, pois não o escriturou, e que
apresentou explicações à fiscalização, onde concordava com partes da acusação fiscal
quanto à ausência de informação.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722495/2018-24

Além do mais, a fiscalização solicitou dados sobre a movimentação financeira, o que é
ilegal, pois configura quebra de sigilo e só permitida quando autorizada por decisão
judicial.
Apresenta, agora, os extratos e destaca que a fiscalização não respeitou o devido
processo legal, pois agiu com excessos, em desrespeito à legislação.
Reitera que sua exclusão é indevida, pois apresentou a documentação solicitada.
A fiscalização deveria ter elaborado parecer sobre as alegações apresentadas antes do
lançamento, o que demonstra, também, o desrespeito ao devido processo legal.
Houve, inclusive, desrespeito a Princípios Constitucionais, como da ampla defesa e do
contraditório.
Por fim, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua impugnação.
Os autos vieram para essa Delegacia, para análise e decisão.
É o relatório.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão 03-83.227 2a Turma da DRJ/BSB por entender que a contribuinte afirma que não
apresentou o Livro Caixa por não tê-lo, já que não o escriturou e a ausência de Livro Caixa,
conforme acusação fiscal e confessado pela contribuinte na MI, já é suficiente para sua exclusão
do regime tributário do SIMPLES Nacional.
Cientificado em 29/03/2019 (e-fl. 197), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 28/04/2019 (e-fl. 199), em que repete os argumentos da manifestação de
Inconformidade e requer:
1. Que seja acolhido o presente Recurso Voluntário vez que tempestivo, corroborando
com os fatos e os direitos expostos.
2. A manutenção do contribuinte no regime do simples nacional devido à apresentação
dos extratos e a comprovação de que não houve embaraço.
3. Anulação do auto de infração vez que o mesmo encontrasse pautado na constituição
de crédito tributário indevido .
4. Que fique suspensa a exigibilidade do credito em lide até que se esgotem os prazos
recursais.
5. A exclusão dos créditos tributários lançados das contribuições PIS e COFINS, devido
os produtos estarem beneficiados pela alíquota ZERO, salvo manutenção do regime
simples nacional.
6. Retificação do auto de infração, em seus valores lançados, caso seja mantida a
exclusão do regime simples nacional.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722495/2018-24

O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de nestes autos de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que
manteve a exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de 01/01/2013, por embaraço à
fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que
estiverem obrigadas e falta de escrituração do Livro Caixa.
Desta forma, não serão analisados os reclames direcionados a combater autuação
ou lançamento fiscal, mesmo que consequente da exclusão, pois tal lançamento está contido em
processo diverso.
Quanto à afirmação do Recorrente de que não houve embaraço, mas sim demora
na entrega dos extratos, o que seriam coisas distintas, reporte-se que a não apresentação que
caracterizou embaraço à fiscalização e motivou a exclusão, no decorrer do procedimento fiscal,
foi a da escrituração contábil e de documentos motivo bastante para a improcedência da defesa
da contribuinte, em especial a falta de escrituração do Livro Caixa.
Neste sentido o art. 29, II e VII da Lei Complementar 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.038 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.722495/2018-24

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital